Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700805-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. FATO DIVERSO. REJEITADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que haja litispendência é necessário que duas ou mais ações estejam tramitando ao mesmo tempo e versem sobre os mesmos fatos. Em se tratando de fatos distintos e processados em autos diversos, sendo que em um deles, inclusive, já há sentença condenatória definitiva, não há se falar em litispendência. Preliminar rejeitada. 2. As provas são suficientes para manter a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo. 3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 é vetor judicial especial único. Não se admite sua separação em circunstâncias judiciais singulares, resultando no incremento da sanção em duplicidade. 4. Evidenciado que o réu se dedicava a atividades criminosas, não é merecedor da redução do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 4.1. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 1.431.091/SP, firmou orientação de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei no 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 5. A pena de multa deve ser fixada conforme o critério bifásico, primeiro, estipulando-se o número de dias-multa, em proporcionalidade com a pena corporal e, depois, o valor de cada dia-multa, nos moldes da situação econômica do réu (art. 49, caput e § 1o, do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006). 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando, em suma, que a existência de ações penais em curso não constitui argumento suficiente para se afastar a aplicação do tráfico privilegiado, em observância ao princípio da presunção de inocência. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PATRIC DIONATAS DE S. COSTA, OAB/DF 65.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017